Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. VEÍCULOS. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), o primeiro apelante à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa; e, a segunda apelante, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso V, VII e VIII, do CPP; e, (ii) na dosimetria, verificar se a valoração negativa da culpabilidade e o critério de exasperação da pena-base foram adequadamente fundamentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e depoimentos judiciais, não há falar em absolvição.

4. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

5. A valoração negativa da culpabilidade é adequada quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, porque evidencia maior reprovabilidade da conduta e quebra da confiança depositada pelo Estado.

6. Se o critério de exasperação adotado pelo Juízo sentenciante (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há falar em readequação

7. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto ao primeiro apelante, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são compatíveis com a pena e as condições da segunda apelante, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971906, 0721808-73.2022.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.